Tribunal: TJMT
Processo: 0005862-52.2017.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005862-52.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS AMERICO DA SILVA JORGE - CPF: 050.623.701-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.409.867/0001-70 (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (CONTRATO “AD MENSURAM”) – DEFESA DE IMÓVEL ENTRE COM ÁREA DE TERRENO MENOR QUE A CONTRATADA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 500 DO CÓDIGO CIVIL – CARACTERIZAÇÃO DE VENDA “AD CORPUS” – REAL INTENÇÃO DE COMPRA DO IMÓVEL RESIDENCIAL NAS DIMENSÕES ENTREGUES E CONTRATADAS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO POR PARTE DO APELADO – INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO APELADO – APELO DESPROVIDO.

A entrega do imóvel residencial contratado e entregue ao comprador, nas medidas pactuadas caracteriza a venda “ad corpus”, não se aplicando os termos do artigo 500 do Código Civil, próprio da venda “ad mensuram”, ainda que a área que envolva a unidade residencial seja menor, posto que o tamanho do terreno total não influenciou no preço ajustado, eis que a intenção de compra se refere apenas à área construída, ou seja, às dimensões do imóvel construído.

“(...) Apesar de a metragem em m2 mencionada na proposta de compra e venda não representar a efetiva área real do imóvel, constatado que para o adquirente a intenção era a aquisição da unidade habitacional como um todo, uma vez que a compra ocorreu ad corpus, não há falar-se em restituição da diferença a menor, mormente se consta dos autos Memorial Descritivo do Imóvel com a área correta da unidade autônoma devidamente assinado pelo comprador. (...) (N.U 0041413-62.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 1/10/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CARLOS AMERICO DA SILVA JORGE
, contra ato sentencial prolatado pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca Barra do Bugres/MT, autos de
Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais nº 0005862-52.2017.8.11.0008, código 128825, propostos em desfavor de
MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA – ME
,
que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido. Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

O Apelante, inconformado com a sentença, em síntese, alega que comprou do Apelado “(...) o imóvel matricula nº 31466 – Cartório do 1º Oficio de Barra do Bugres/MT – Um lote de terreno urbano de nº 01 -AX2 -03, do loteamento Jd Oriente, localizado na Rua Projetada, na cidade de Barra do Bugres/MT, medindo área de 200m2, conforme contrato de compra e venda anexo as folhas 39/46-v”. (ID. Num. 104003672 - Pág. 198); e que “(...) no “(...) momento da instalação do Padrão pela Energisa, ficou constatado que o imóvel adentra na metragem de arruamento e alinhamento estipulada pela prefeitura de Barra do Bugres (12m), atestado em anexo às fls. 10. A instalação do padrão pela Energisa foi feita dentro da área de 200m2 do imóvel do apelante, sendo o apelante obrigado a alinhar o muro de sua casa com o padrão da Energisa. A metragem do terreno do apelante, no plano fático, não est á respeitando a metragem da matricula do imóvel (200m2), uma vez que uma parte do imóvel se confunde com a metragem da via pública”; que “(...)O apelado vendeu ao apelante uma metragem que é de domínio público (via pública)”. (ID. Num. 104003672 - Pág. 199)

Destaca que o direito do Autor/Apelante está expresso no artigo 500 do Código Civil; que no caso as características ficaram evidenciadas, caracterizando Contrato “ad mensuram”.

Afirma que “(...) toda documentação apresentada na peça inaugural, que foram: fl. 10 (atestado de arruamento e alinhamento) – fl. 11 (planta do terreno com a metragem) – fl. 12/13 (matricula do imóvel) – fl. 39/46 -v (contrato de compra e venda), evidente a constatação de que a área do imóvel era inferior àquela informada no contrato de compra e venda”. (ID. Num. 104003672 - Pág. 202)

Pede a inversão do ônus probatório, em razão da ocorrência de relação de consumo, bem como a responsabilização do Apelado, em perdas e danos, em razão da conduta e do nexo causal que causou o resultado danoso.

Requer compensação em face ao dano moral ocorrido.

Pugna pela procedência do pedido, com a devolução de quantia paga, correspondente a diferença da área do imóvel.

Em contrarrazões, o Apelado requer o desprovimento da apelação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais nº 0005862- 52.2017.8.11.0008, código 128825, propostos por
CARLOS AMERICO DA SILVA JORGE
em desfavor de
MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA – ME
,
que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido. Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

No caso em apreço, a discussão cinge-se à verificação de afronta ou não ao artigo 500 do Código Civil, o qual evidencia o Contrato “ad mensuram”:

Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço”.

Pois bem. Da análise dos autos, diferentemente do apontado pelo Apelante, a responsabilidade do Apelado consistia na entrega de um imóvel residencial com as seguintes dimensões: 63,63 m2, localizado na Rua Projetada, cidade de Barra do Bugres/MT, com área de 200,00 m2, ou seja, apesar da metragem do terreno estar estipulada, o preço não foi fixado em face dele, mas sim pelo imóvel residencial com as dimensões dispostas e entregues.

Com esses apontamentos, tenho que, em relação à entrega de terreno em área menor, tal fato não é de responsabilidade do Apelado.

Portanto, em relação ao Apelado, o contrato é considerado “ad corpus”, ou seja, não havia a intenção do comprador/apelado em adquirir a área do terreno, mas sim o imóvel residencial, com metragem também definida e entregue

A propósito, colaciono julgado deste Tribunal em situação análoga:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA DIFERENÇA A MENOR NA METRAGEM DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – VENDA AD CORPUS – CIÊNCIA PRÉVIA QUANTO À REAL EXTENSÃO POR MEIO DA ASSINATURA DO MEMORIAL DESCRITIVO – ALEGADO PREJUÍZO EM RAZÃO DE DECLIVE NA ÁREA – DESCABIMENTO – MECANISMO DE SEGURANÇA PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA – EXISTÊNCIA EM TODAS AS UNIDADES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
Apesar de a metragem em m2 mencionada na proposta de compra e venda não representar a efetiva área real do imóvel, constatado que para o adquirente a intenção era a aquisição da unidade habitacional como um todo, uma vez que a compra ocorreu ad corpus, não há falar-se em restituição da diferença a menor, mormente se consta dos autos Memorial Descritivo do Imóvel com a área correta da unidade autônoma devidamente assinado pelo comprador.
(...) (N.U 0041413-62.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 1/10/2019)
(negritei)

Assim, prevalece a fundamentação da sentença combatida, especificamente quando dispôs que:

“(...) 12. Com efeito, extrai-se da documentação acostada aos autos, em especial o contrato de compra e venda (fls. 39/45), que o imóvel não fora adquirido “ad mensuram”.

13. Note-se que no contrato de compra e venda celebrado entre as partes expressamente constou: “Matricula nº 31466 – Cartória do 1º Oficio de Barra do Bugres/MT – Um lote de Terreno Urbano de nº 01-AX2-03, do loteamento Jd Oriente, localizado na Rua Projetada, na cidade de Barra do Bugres/MT, medindo a área de 200,00MÂ2, contendo um imóvel residencial com 63,63MÂ2” (fl. 40).

14. Observa-se que a determinação da área do terreno não constituiu elemento determinante para a fixação do preço, que não foi fixado por medida: “O valor destinado ao pagamento da compra e venda do imóvel objeto deste contato é R$ 90.000,00 (noventa mil reais)...” (fl. 39-v).

15. A propósito, anotam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: “Venda ad mensuram. É a venda na qual as medidas do imóvel são precisas e determinantes para a realização do negócio jurídico. Quando a venda é feita por metragem (ad mensuram) e as dimensões do imóvel vendido não correspondem às constantes da escritura de compra e venda, o comprador tem direito a exigir a complementação da área (ação ex empto) por inadimplemento contratual (...). Venda ad corpus. É a venda na qual as medidas do imóvel são imprecisas e meramente enunciativas, sendo que o corpo do imóvel é o elemento determinante para a realização do negócio jurídico (exemplo: venda a fazenda x, com mais ou menos 2 alqueires). Quando a venda tiver sido feita ad corpus, não têm lugar nem a pretensão real (ação ex empto), nem as pretensões pessoais (ação redibitória e/ou ação de abatimento proporcional do preço), já que nessa venda a menção à medida é apenas enunciativa”. E ainda destacam que: “(...) Para se concluir se o terreno foi vendido ad corpus, deve atender-se aos termos da escritura e às circunstâncias que precedem o negócio (RF 167/242)” (Código Civil Comentado, 9ª ed., Ed. RT, p. 696/697).

16. No mesmo sentido, a orientação da jurisprudência dos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO EX EMPTO. ÁREA FALTANTE. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. VENDA AD CORPUS.
Competia ao apelante a prova de que o preço pago aos apelados levou em consideração, primordialmente, a área constante do registro imobiliário, falto olvidado pelo autor. Entretanto, diante das circunstâncias dos autos a indicar que o preço fixado na compra e venda não teve como parâmetro mais relevante a metragem do imóvel, não há falar em venda admensuram. Referência às dimensões do imóvel meramente enunciativa.
Negado provimento ao apelo. Unânime. (Apelação Cível Nº 70019300201, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mario Rocha Lopes Filho, Julgado em 29/04/2008). (destaquei)

(...)

17. Como se vê, ao que tudo indica, as dimensões da unidade residencial foram meramente enunciativas. Por consequência, não cabe à indenização pretendida, concluindo-se que a referência das dimensões foi meramente enunciativa, tendo a aquisição em debate sido firmada por coisa certa e determinada.

18. Some-se a isto, como dito em linhas pretéritas, a peripécia do requerente não ter se desincumbido do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, posto que, deixou de juntar aos autos o memorial descritivo da área ou qualquer outro documento idôneo que comprove a real metragem do imóvel objeto desta ação, ou seja, não se pode nem conferir validação da sua principal tese no processo.

19. Portanto, verificando-se que entre as partes não houve contrato de venda e compra ad mensuram, não é o caso de se exigir do vendedor a complementação da metragem do imóvel supostamente faltante ou o abatimento do preço, pelo que o pedido é efetivamente improcedente”.

Não há falar em necessidade de inversão do ônus da prova, eis que o Autor/Apelante não se desincumbiu de trazer prova mínima acerca da alegação – deixou de trazer o memorial descritivo da área ou documento que demonstrasse a real metragem da área faltante.

Em razão do exposto, conclui-se pela ausência de ilícito praticado pelo Apelado, mostrando-se, portanto, descabido o pedido reparatório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de fixar majoração de verba honorária, visto que não houve arbitramento pelo Juízo “a quo”, em sentença, tendo em vista ser o Autor/Apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022